Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO EM CAIXA DE ESGOTO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. GASTO COM LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIAS NÃO RESSARCÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. O proprietário do imóvel de onde provém vazamento que provoca infiltração no prédio vizinho responde pelos danos causados, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
II. Ocasiona dano moral, porque afeta direitos da personalidade, infiltração provinda do imóvel vizinho que perdura por longo período e compromete o uso pleno do imóvel pelo proprietário, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.
III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
IV. De acordo com os artigos 82, § 2o, e 84 do Código de Processo Civil, não é ressarcível gasto com escritura pública declaratória lavrada com o intuito servir de prova documental em demanda a ser ajuizada.
V. Recurso conhecido e provido parcialmente.